Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-31.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013942-31.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON MONTEIRO MARINHO - CPF: 803.487.691-72 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO ATRIBUÍDO AO ESTIPULANTE. TEMA REPETITIVO 1.112 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, condenando a seguradora ao pagamento proporcional de indenização por invalidez parcial permanente, nos termos da Tabela da SUSEP.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é válida a aplicação da Tabela da SUSEP no cálculo da indenização securitária por invalidez parcial permanente e (ii) se a ausência de comprovação de ciência prévia do segurado sobre cláusulas limitativas inviabiliza a redução proporcional da cobertura.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de seguro, ainda que de adesão, submete-se às condições pactuadas e às normas regulatórias do setor, desde que redigidas com clareza e observada a boa-fé.

4. O Tema Repetitivo n° 1.112 do eg. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em seguros coletivos, a obrigação de prestar informações compete ao estipulante/empregadora, não à seguradora, não havendo, no caso, prova de falha no dever de informação ou irregularidade contratual.

5. A Tabela da SUSEP aplica-se como critério técnico e proporcional de indenização por invalidez parcial, sendo vedado presumir o pagamento integral na ausência de previsão contratual ou vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de seguro coletivo, a responsabilidade pela informação das cláusulas limitativas incumbe ao estipulante, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.112. 2. A aplicação da Tabela da SUSEP é válida quando prevista contratualmente e ausente prova de vício ou defeito de informação imputável à seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 31, 46 e 47; CC, arts. 421 e 757.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.600.239/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.12.2024;

Tema Repetitivo 1.112/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMERSON MONTEIRO MARINHO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de “
ação de cobrança de indenização securitária
” (Proc. nº 1013942-31.2023.8.11.0055), ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.281,89, correspondente a cobertura de invalidez permanente por acidente, pois, segundo o Magistrado,
“no caso de invalidez permanente parcial, imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral, autoriza o recebimento de 25% do capital segurado”,
concluindo que
“a indenização é devida na proporção de 6,25% (25% de 25%) do capital segurado (R$ 52.510,32 última atualização – id 148293835), que corresponde a importância de R$ 26.255,16 (R$ 52.510,32 x 6,25%)”.
(cf. Id. nº 286062426).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que não teve ciência inequívoca das cláusulas limitativas do contrato de seguro, sobretudo da aplicação da Tabela da SUSEP, cuja existência e forma de aplicação nunca lhe foram explicadas ou formalmente apresentadas. Defende a inaplicabilidade das limitações contratuais previstas na referida tabela, à míngua de prova da sua prévia ciência, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação ao caso entende ser imperativa. Alega que, na ausência de comprovação por parte da seguradora de que prestou a devida informação acerca das cláusulas restritivas, inclusive quanto ao percentual indenizatório, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, com o pagamento da indenização em sua integralidade, nos moldes do valor constante da apólice, fixado em R$ 42.288,12.

Sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao presumir que a ciência do segurado quanto às limitações da cobertura adviria do simples ingresso na empresa estipulante, sem qualquer comprovação da entrega de cópia da apólice, do certificado individual ou da tabela da SUSEP. Reforça a hipossuficiência do consumidor e a ausência de transparência na contratação, requerendo a aplicação dos artigos 6º, 31, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, além da solidariedade entre seguradora e estipulante pelos eventuais vícios de informação.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja
“a Seguradora condenada ao pagamento de 100% (cem por cento) do Capital Segurado previsto para Invalidez Permanente Por Acidente, diante da constatação de sequelas definitivas decorrentes do acidente/doença ocupacional, afastando a aplicação da Tabela da SUSEP dada a não comprovação acerca da ciência inequívoca do Segurado quanto às limitações supostamente previstas na apólice.”
(cf. Id. nº 286062436).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 286062446).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia instaurada cinge-se à legalidade da aplicação da Tabela de Invalidez da SUSEP no cálculo da indenização securitária por invalidez parcial permanente por acidente, nos contratos coletivos de seguro de vida em grupo.

Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que não teria tido ciência inequívoca das cláusulas limitativas de direito constantes na apólice, especialmente da vinculação do cálculo à Tabela da SUSEP, razão pela qual defende a aplicação do valor integral da cobertura securitária. Invoca o princípio da boa-fé, a hipossuficiência do consumidor e o dever de informação, pleiteando a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento total do capital contratado.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, é oportuno destacar que o contrato de seguro, ainda que celebrado por adesão, não é um contrato de resultado, mas de cobertura para hipóteses específicas previamente definidas. Logo, a indenização está sujeita às condições contratuais, desde que redigidas de forma clara e objetiva, em conformidade com o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que o autor, ora apelante, sofreu redução funcional permanente da coluna vertebral, o que restou comprovado por perícia judicial, tendo sido fixado o comprometimento funcional parcial em 25% da função do segmento toraco-lombar, redução de grau leve (cf. Id. n° 174415543), o que, conforme previsão contratual vinculada à Tabela da SUSEP, justifica o pagamento de 6,25% do capital segurado (cf. Id. n° 286062395).

Destaco que a irresignação recursal repousa, sobretudo, na suposta ausência de ciência das cláusulas limitativas, o que, segundo o autor, inviabilizaria a aplicação da tabela. No entanto, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.112, segundo o qual, em seguros coletivos, o dever de informação é de responsabilidade do estipulante – no caso, o empregador – e não da seguradora.

Ademais, a cláusula que prevê o escalonamento da indenização proporcional ao grau de perda funcional não pode ser reputada abusiva, tampouco surpreendente, pois encontra respaldo técnico e normativo, sendo expressamente admitida pela SUSEP como instrumento de equidade e proporcionalidade entre o prêmio pago e o risco assumido.

É necessário consignar que a alegação de que o autor não teve ciência da cláusula não se sustenta, pois consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, bem como o Certificado Individual, nos quais estão indicados o valor da cobertura e a submissão às condições gerais do contrato coletivo. Ainda que ausente a assinatura direta nas condições gerais, a jurisprudência pacificou entendimento de que não se exige ciência individualizada de cada cláusula, bastando o fornecimento adequado das informações pela estipulante.

Como bem fundamentado na sentença recorrida, não se pode presumir que a ausência de ciência específica afaste a eficácia de cláusulas limitativas legais e regulamentadas, conforme Tema 1.112 dos Repetitivos do STJ, sobretudo quando o contrato foi regularmente aderido no âmbito de relação de trabalho, com desconto do prêmio em folha.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. TABELA SUSEP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No presente caso, assim como decidido pelo Tribunal a quo, quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.

Inteligência do Tema 1.112 dos Repetitivos
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.239/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Assim, ausente qualquer demonstração de ilicitude contratual, vício de consentimento ou omissão da seguradora quanto às informações de sua competência, e estando devidamente comprovado o grau de invalidez e o percentual de indenização conforme critério objetivo aceito pela jurisprudência, não há fundamento jurídico para afastar a aplicação da Tabela da SUSEP.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025